Tribunal: STF
Processo: HC 154116
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Niterói/RJ, no processo nº 02077477-55.1999.4.02.5102, condenou os pacientes a 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 200 dias-multa, ante a prática, por 4 vezes, do crime previsto no artigo 22, parágrafo único (evasão de divisas), da Lei nº 7.492/1986,
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 394.838/RJ. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    Os impetrantes sustentam ocorrida prescrição da pretensão punitiva, apontando o fato de os pacientes terem, quando formalizada a sentença condenatória, mais de 70 anos.
    Requerem, no campo precário efêmero, a suspensão do processo-crime até o julgamento da impetração e, alfim, seja declarada a extinção da punibilidade.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região revelou a superveniência de acórdão em apelação, mediante o qual declarada extinta a punibilidade dos pacientes, em virtude da prescrição.
    2. Ante a notícia do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Extingo o processo, sem apreciação do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator